Tribunal: TJES
Processo: 5001678-60.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001678-60.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEVSON AMORIM DOS REIS
RECORRIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da parte Consumidora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA
REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO DO
SERVIÇO. CONFISSÃO DO FORNECEDOR
. COBRANÇA INDEVIDA
.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS PELO RECORRIDO. VEROSSIMILHANÇA DA CAUSA DE PEDIR REMOTA.
QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO PELO FORNECEDOR.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR
O FORNECEDOR
AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO
. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.